Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736356-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID: 44538197). INTIME-SE DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de março de 2023 16:21:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador